Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738786-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E S P A C H O PEDRO HENRIQUE BARBOSA REGO, condômino do Agravante, pede seu ingresso na lide como assistente da Agravada e opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/4 ID 31254442. Neste contexto, manifestem-se às partes sobre o pedido de ingresso como assistente, nos termos do artigo 120, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil. Na mesma ocasião, apresentem as partes contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator